Tribunal: TCU
Processo: 034.024/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Selog acerca de possíveis irregularidades na contratação emergencial de locação de mobiliário hospitalar e administrativo aplicado na Área de Proteção e Cuidados sob responsabilidade de execução do 6o Batalhão de Engenharia de Construção, em Boa Vista/RR, visando a instalação de hospital de campanha para enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas acerca de possíveis irregularidades na contratação emergencial de locação de mobiliário hospitalar e administrativo aplicado na Área de Proteção e Cuidados sob responsabilidade de execução do 6o Batalhão de Engenharia de Construção, em Boa Vista/RR, visando a instalação de hospital de campanha para enfrentamento à pandemia de Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 235, 237, inciso VI, e 250, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa de Júlio André Damasceno dos Santos e Carlos Evando dos Santos; 9.3. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e ao 6o Batalhão de Engenharia de Construção, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos.